Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5573 - Apropriação de Coisa Achada
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800621-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: SILVANIO LOPES ALVES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, CAPUT DO CP. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NOS REQUISITOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SÃO SUFICIENTES NO PRESENTE CASO. PACIENTE CONDENADO NO REGIME FECHADO E CUMPRINDO PENA EM PROCESSO DIVERSO POR CRIME DA MESMA NATUREZA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pois o coacto praticou o referido crime durante o período em que estava cumprindo pena em regime semiaberto. Assim, observa-se que a prisão cautelar é imprescindível, pois há evidências de que o paciente é costumaz na prática delitiva;

2.

Observa-se que medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP não são suficientes no presente caso, pois verifica-se que o coacto se encontra inclusive com sentença prolatada,
que ratificou os fatos e fundamentos da fase de instrução,
além de estar cumprindo pena atualmente em regime fechado em razão de processo diverso por crime da mesma natureza;

3.

As qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

4.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
SILVÂNIO LOPES ALVES PEREIRA
, preso em flagrante delito pelo crime do art. 157,
caput
, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
uma vez que houve equívoco na capitulação do crime, pois não agiu com violência para subtrair os bens da vítima, praticando, assim o crime de furto simples, bem como a prisão preventiva não se faz necessária porque tem residência e ocupação lícita no distrito da culpa.

Alega, fundamentalmente: a) desproporcionalidade da prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim a revogação da prisão preventiva e consequentemente a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia 19 de janeiro de 2024, em frente à Igreja Batista da Folha 16, no município de Marabá, o paciente SILVANIO LOPES ALVES PEREIRA, mediante grave ameaça, subtraiu coisa móvel alheia pertencente a vítima Amanda Bezerra Silva.

Segundo restou apurado, no dia e local mencionados, a vítima estava sentada ao lado da porta da Igreja Batista da Folha 16, momento em que o paciente, ao observa-la sozinha, parou sua motocicleta, sentou-se ao lado da vítima e ordenou que ela ficasse calada e lhe entregasse seus pertences.

Dessa forma, em razão da grave ameaça, a vítima entregou os seguintes pertences ao coacto: 01 anel de ouro; 01 pulseira de ouro; 01 relógio de pulso da marca oriente; 01 aparelho celular do modelo Iphone 08 plus, bem como uma bolsa contendo 01 óculos, 01 carregador de celular, chaves da casa e da igreja. Em seguida, ele empreendeu fuga do local, tendo a vítima conseguido anotar a placa da motocicleta, qual seja: HONDA FAN, Placa QDU-7C22, momento em que acionou a Polícia Militar e repassou as características.

Com isso, em diligências nos sistemas informatizados, fora descoberto pela equipe policial que o veículo se encontrava no nome do paciente, estando este albergado na SEAP, visto que cumpria pena em regime semiaberto por condenação oriunda de outro crime também de roubo.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida. A sentença foi proferida no dia 25/04/2024, condenando o coacto à 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais como a garantia da Ordem Pública e a conveniência da instrução criminal, pois, de acordo com a autoridade coatora o coacto praticou o crime durante o período em que estava cumprindo pena em regime semiaberto, apesar de ter informado nunca ter sido preso, ele se encontrava numa casa de albergado, momento em que foi apreendido quando estava retornando ao presídio. Dessa forma, observa-se que a prisão cautelar é imprescindível, pois há evidências de que o paciente é costumaz na prática delitiva.

Ademais, quanto a alegação de que a conduta praticada pelo paciente é o crime de furto simples e não de roubo, consta nos autos que há indícios suficientes de autoria e materialidade, principalmente pelos documentos juntados pelas testemunhas e pela vítima Amanda Bezerra da Silva, a qual confirmou que o coacto ordenou que ficasse calada e lhe entregasse seus pertences, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, preenchendo assim, os elementares do crime de roubo.

Sendo assim, é inadmissível o enfrentamento de maneira aprofundada de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame das provas, as quais foram produzidas no juízo próprio, que inclusive proferiu sentença penal condenatória no dia 26/04/2024, ratificando os fatos e fundamentos da fase de instrução.

Entendo que medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP não são suficientes no presente caso, pois observa-se que o paciente se encontra inclusive com sentença prolatada, além de estar cumprindo pena atualmente em regime fechado em razão de processo diverso da mesma natureza.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 26 de abril de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/05/2024